Tribunal: TJDFT
Processo: 0711435-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0711435-89.2022.8.07.0000 Agravante(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Agravado(s) L. E. L. M. Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar precisamente a Decisão agravada nos autos originários, bem como a sua localização com menção à página e ID da Decisão transcrita nos presentes autos à pág. 4 do ID 34392770. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator